Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-66.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu C. C. A. de S. em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao DETRAN-DF e ao DISTRITO FEDERAL que façam constar em seus registros: 1) a responsabilidade solidária da parte autora e do réu C. C. A. de S. pelos créditos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo objeto dos autos, durante o período de outubro de 2010 a 13 de agosto de 2023; e 2) a comunicação da alienação do bem, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 13.8.2023, inclusive.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60776856 e 60776857). Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor recorrente alega que entregou o veículo ao segundo réu C. C. A. de S, que, com a tradição, passou a agir como proprietário, de modo que responde pelas infrações de trânsito cometidas. Defende que cabe ao réu assumir a responsabilidade pelas multas, licenciamentos e seguro obrigatório após a entrega do bem. Assevera que poderá ter seu direito de dirigir suspenso em razão das multas de trânsito. Sustenta a possibilidade de comunicação de venda retroativa no órgão de trânsito. Pede o provimento do recurso, para que “seja julgado procedente o pedido, condenando o DETRAN/DF a transferir a responsabilidade pelas infrações relativas ao veículo em questão ao segundo réu, real proprietário do veículo, a contar do dia da efetiva tradição, assim como demais encargos e débitos pendentes, desconstituindo a solidariedade”.
4. O réu C. C. A. de S, por sua vez, aduz que resta comprovado a alienação do veículo à pessoa de nome “Cunha”. Anota que a transferência da propriedade de veículo automotor ocorre com a tradição, independentemente da situação registraria constante do órgão de trânsito encarregado da certificação dominial para fins administrativos. Requer a reforma da sentença para limitar os efeitos jurídicos da propriedade do veículo entre 15/10/2010 a 15/01/2011.
5. Contrarrazões das partes pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
6. A controvérsia recursal limita-se à responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, em razão da falta de comunicação oportuna da venda ao órgão de trânsito, bem como a possibilidade de condenação do DETRAN-DF na obrigação de fazer consistente em transferir todos os débitos, infrações, e demais encargos ao comprador do veículo.
III. Razões de decidir.
7. RECURSO DO AUTOR. Ao compulsar os autos, constata-se que resta incontroverso que o autor recorrente alienou o veículo ao primeiro réu, C. C. A. de S, em outubro de 2010, mas não comunicou a alienação ao órgão de trânsito no prazo estabelecido por lei.
8. É sabido que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Por sua vez, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante deve tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, sob o viés da responsabilidade pelos débitos tributários de veículos cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito, assentou que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''.
11. No âmbito distrital, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no art. 1o, § 8o, inciso III.
12. Diante desse quadro jurídico, tanto o autor quanto o réu são solidariamente responsáveis pelos débitos tributários do veículo.
13. Noutro prisma, no que se refere aos demais débitos administrativos, a solidariedade do vendedor que não comunica a alienação do bem decorre do que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134: “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” (Grifado).
14. Nesse contexto, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN/DF no prazo legal, não é possível determinar que o primeiro réu C providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, tampouco determinar ao departamento de trânsito que transfira os débitos para o nome do adquirente, conforme arts. 134 do CTB, 1o da Lei n. 7431/1985 e Tema 1.118 do STJ.
15. Frise-se que, somente após a quitação da dívida, é possível sub-rogar-se no crédito, permitindo ao autor ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso.
16. Todavia, no tocante às infrações de trânsito, estas geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor. Apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito, conforme acima explicitado.
17. Nas circunstâncias do caso em exame é de se supor que as infrações posteriores à tradição do bem tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se presume seja o condutor.
18. Na forma do art. 257 do CTB, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 (quinze) dias de que trata o §7o do referido dispositivo gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria e responsabilidade criada na esfera administrativa. Autoriza-se, portanto, a transferência para o prontuário do adquirente réu C. C. A. de S, das pontuações das infrações cometidas após a tradição do veículo. Precedente do STJ: AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma).
19. Assim, para garantir o efeito prático da prestação jurisdicional, o recorrido (DETRAN/DF) deverá providenciar somente a transferência das pontuações para o réu C. C. A de S. a partir da data da tradição, outubro de 2010.
20. RECURSO DO RÉU C. C. A de S. Quanto à alegação do réu recorrente de que teria repassado o bem ao senhor “Cunha”. Nada há nos autos que comprove a alegada transação. Ao não apresentar tais provas, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373 do CPC). Contudo, caso necessário, o requerido pode ajuizar ação de regresso contra o suposto comprador.
IV. Dispositivo e tese.
21. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença reformada em parte apenas para determinar que o DETRAN/DF proceda a transferência ao réu C. C. A de S. tão somente das pontuações registradas após outubro/2010. Mantenho os demais termos da sentença. Condeno o réu C. C. A de S ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, _caput_, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios em relação ao autor, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: 1. Manifesta a impossibilidade de determinar a realização de transferência de débitos tributários e não tributários, quando o alienante não realiza a comunicação de venda do veículo ao órgão de transito no prazo legal, porquanto evidente a responsabilidade solidária do vendedor e do adquirente, conforme o art. 134 do CTB, o art. 1o da Lei no 7.431/1985, e o Tema 1.118 do STJ. 2. As infrações de trânsito geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor. Apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito.
_________
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 123, 134 e 257; Lei no 7.431/1985, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118 do STJ